Tribunal: TJDFT
Processo: 0701575-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701575-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRANI MARIA VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por IRANI MARIA VIEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do processo para fornecimento de medicamento n. 0772210-85.2023.8.07.0016, que deferiu a tutela de urgência para fornecimento do medicamento RIBOCICLIB e determinou a remessa à Justiça Federal para incluir a União no polo passivo, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação de tutela, proposta por IRANI MARIA VIEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de compelir o réu a lhe fornecer medicamento oncológico já incorporado ao SUS RIBOCICLIBE (SUCCINATO), nos termos da prescrição médica, padronizado recentemente pela SES/DF e relatado em processo de compra para o abastecimento do estoque da farmácia ID 181204356 - fl. 21. Conforme prescrição médica ID 181204353, de 29/11/2023, o médico assistente indicou o RIBOCICLIBE na posologia/dose de 600mg (3 comp. de 200mg ao dia), com a duração do tratamento até a progressão da doença. Autos relatados na decisão ID 181695668. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público, que oficiou pela concessão da tutela de urgência, ID 181946789. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De outro lado, no tocante à incorporação (padronização) do referido fármaco, em novembro de 2021, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) recomendou a incorporação da classe inibidores de ciclinas (abemaciclibe, palbociclibe e succinato de ribociclibe) para o tratamento do câncer de mama avançado ou metastático com HR+ e HER2, de acordo com a assistência oncológica no SUS e as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Ministério da Saúde. Foi assinado o Registro de Deliberação no 674/2021. A partir da recomendação da CONITEC, em 06/12/2021, o Ministério da Saúde publicou a Portaria SCTIE/MS nos 73/2021 (https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sctie/2021/prt0073_07_12_2021.html), nos seguintes termos: "O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e nos termos dos arts. 20 e 23 do Decreto no 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve: Art. 1o Incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, a classe inibidores de ciclinas (abemaciclibe, palbociclibe e succinato de ribociclibe) para o tratamento do câncer de mama avançado ou metastático com HR+ e HER2-, de acordo com a assistência oncológica no SUS e as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Ministério da Saúde. Art. 2o Conforme determina o art. 25 do Decreto no 7.646/2011, as áreas técnicas terão o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para efetivar a oferta no SUS. Art. 3o O relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) sobre essas tecnologias estará disponível no endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/. Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação". Como se pode concluir, não remanesce qualquer dúvida de que os inibidores de ciclinas (abemaciclibe, palbociclibe e succinato de ribociclibe) foram incorporados ao SUS (padronizados), conforme Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC) _ que, repito, não se confunde com a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF). Portanto, a parte autora demanda o fornecimento de medicação padronizado recentemente pela SES/DF, contemplada no REME/DF para "Câncer de mama avançado e metastático - Protocolo não publicado", adequirida pela SES/DF, para uso Hospitalar. Conforme Ofício No 94/2023 - SES/SULOG/DIASF ID 181204356 - fl. 12, de 23/11/2023, (I) compete a Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) a programação e aquisição de medicamentos padronizados dispostos na Relação de Medicamentos do Distrito Federal (Reme-DF), sendo que os medicamentos anastrozol comprimido 1mg e ribociclib comprimido 200mg são padronizados no âmbito desta SES-DF; (II) o medicamento ribociclibe foi incorporado pelo Ministério da Saúde em dezembro de 2021, conforme publicação da PORTARIA SCTIE/MS No 73, e também foi padronizado no âmbito desta SES-DF e encontra-se em fase de primeira aquisição. Os medicamentos em fase de aquisição se referem a itens recém incorporados ao elenco da Reme-DF que não tiveram seu processo de compra concluído, portanto, ainda não estão disponíveis para a população. Trata-se de uma expectativa de oferta, que depende da finalização de processos administraKvos inerentes à aquisição e definição de fluxos para o acesso, que dependem da publicação de Protocolos Clínicos da SES/DF ou Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs) do Ministério da Saúde. Portanto, não há como atender a solicitação administrativa em questão, enfatizando que esta Diretoria está sensível ao caso. Além disso, o Ofício No 322/2023 - IGESDF/DP/GAB/ASJUR/CJADM, de 29/11/2023, ID 181204356 - fl. 21 "o medicamento RIBOCICLIBE (SUCCINATO) COMPRIMIDO REVESTIDO 200MG foi padronizado recentemente pela SES/DF e segue em processo de compra para o abastecimento do estoque da farmácia. Ressaltamos que o insumo (RIBOCICLIBE (SUCCINATO) COMPRIMIDO REVESTIDO 200MG) será dispensado na farmácia ambulatorial para as pacientes do Hospital de Base DF que apresentarem receituário médico em duas vias contendo o carimbo de autorização da APAC HBDF e o cartão nacional de saúde (SUS). Ressaltamos ainda que, atualmente, consta estoque desse insumo na farmácia ambulatorial judicial/SES. Sendo assim, sugerimos o encaminhamento deste processo à SULOG/SES para conhecimento e providências que julgarem necessárias." Contudo, Despacho SES/SULOG/DIASF, de 04/12/2023, ID 181204356 - fl. 29, ressaltou que o estoque existente no Núcleo de Farmácia Judicial é decorrente de aquisições realizadas em cumprimento às determinações judiciais já transitadas em julgado, ou seja, o estoque não pode ser remanejado para atendimento de outras demandas, sob risco de descumprimento das decisões judiciais vigentes. Nesse sentido, considerando que se cuida de medicação que já consta na lista de medicamentos fornecidos pela SES/DF, reputo necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação do caso clínico da parte autora aos critérios definidos nos relatórios da CONITEC. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Conforme relatório médico ID 181204356 - fl. 09, de 22/11/2023, a parte autora, de 63 anos de idade, apresenta quadro clínico de câncer de mama metastático diagnosticado em junho/2020 (CID 10 - 050 - Neoplasia Maligna da Mama). De acordo com o médico assiste, "não existe nenhuma no SUS que substitua o RIBOCICLIBE" e que há "risco de vida se nada for feito" ID 181204356 - fl. 10. Ademais, no item 5.3 do relatório ID 181204353, de 29/11/2023, o médico assistente esclarece que enfermidade apresenta progressão rápida e evidente, pois trata-se de câncer de mama com metástase óssea. Ademais, em casos clínicos semelhantes (Câncer de mama avançado e metastático), o NATJUS/TJDFT foi favorável à dispensação, conforme se pode aferir nos seguintes endereços eletrônicos: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2385.pdf/view; https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1806.pdf/view e https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2767.pdf/view. Por outro lado, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. Com efeito, conforme atestado pelo médico assistente ID 181204353, em 29/11/2023, há urgência no início do tratamento, com perigo de vida. “5.1 (...) m) O medicamento prescrito pode ser considerado imprescindível para o tratamento do(a) paciente? Por quê? Quais os benefícios esperados? Imprescindível. Risco de vida se nada for feito. n) Há uso atual do medicamento? Desde quando? Não. 5.2 A providência deve ser providenciada com urgência (necessita de realização imediata)? Por quê? Risco de vida; risco de progressão da doença; perda de qualidade de vida. 5.3 A enfermidade apresenta progressão rápida e evidente? Justifique. Sim, câncer de mama com metástase óssea. 5.4 Há perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias? Justifique. Sim. O câncer não espera! 90 (noventa) dias 5.5 A demanda é sensível ao tempo? A demora superior a 30 (trinta) dias para o início do tratamento compromete a segurança e a eficácia do tratamento? Por quê? Sim. Explicação acima. 5.6 A não-realização do tratamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias provoca ou acentua: Em caso afirmativo, em que grau (SEVERO/MODERADO/LEVE)? Sofrimento psíquico? Severo Dores físicas? Especificar. Severo. Incapacidade labora!? Severo Risco de debilidade/comprometimento de membro, sentido ou função? Severo. Especifique membro/sentido/função afetada(s): Perda da uso habilidade das pernas: dificuldade de deambulação. Dor crônica. Comprometimento temporário ou permanente? Permanente. Comprometimento severo, moderado ou leve? Severo.” Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO.“A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005)". 1 _ Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora, no prazo de 10 (dez) dias já computada a dobra legal, o medicamento RIBOCICLIBE, nos termos da prescrição médica ID 181204353. 1.1 _ Intime-se pessoalmente, com urgência e por Oficial de Justiça, o Secretário de Saúde ou servidor com poderes para representá-lo para cumprir a presente decisão. II _ DO CUMPRIMENTO DA TUTELA O artigo 497 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz deve adotar as diligências necessárias à satisfação da obrigação. Embora possível a aplicação de multa diária, a experiência demonstra que, em caso como o dos autos, o sequestro de verba pública para a aquisição do medicamento tem se mostrado uma medida mais eficaz. Com efeito, tratando-se de medicação que não consta nas listas de compras regulares da SES-DF, faz-se necessária a instauração de um procedimento específico para a compra em cumprimento à ordem judicial, com várias etapas, que não podem deixar de ser observadas pela Secretária de Saúde por se tratar de recursos públicos. Ademais, o Enunciado 74 da Jornada de Saúde do CNJ preceitua expressamente: ENUNCIADO No 74 Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio. No entanto, a determinação de sequestro de verbas, deve ser precedida do necessário contraditório, não apenas em relação ao pedido, mas também quanto aos orçamentos apresentados pela parte autora. Por outro lado, o Provimento 41/2019 alterou o §1o do art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria e passou a permitir expressamente a substituição do alvará de levantamento pela transferência eletrônica. 2 _ Dessa forma, decorrido o prazo fixado para o Secretário de Saúde, desde já fica a parte autora intimada de que poderá anexar aos autos 03 (três) orçamentos atualizados ou declaração de validade daqueles apresentados com a inicial, com os valores do medicamento prescrito pelo(a) médico(a) assistente. Como é de amplo conhecimento das partes, considerando que (I) os recursos públicos não são ilimitados; (II) o ente público instaura processos administrativos para aquisição dos medicamentos; (III) todo valor retirado das contas públicas repercute diretamente no orçamento que seria destinado à coletividade; (IV) pode haver alteração na prescrição médica, por falha terapêutica, efeitos colaterais adversos, dentre outros motivos; (V) há Enunciado específico do CNJ, No 54, recomendando a liberação gradual dos recursos públicos, mediante a comprovação da necessidade de continuidade do tratamento, este Juízo, de forma bastante elástica, autoriza o bloqueio e liberação de verbas suficientes para 3 (três) meses ou 90 (noventa) dias de tratamento. Com efeito, conforme se depreende da prescrição médica ID 181204353, a parte autora deve fazer uso do RIBOCICLIBE na posologia/dose de 600mg (3 comp. de 200mg ao dia), ou seja, 90 comp. de 200mg por mês ou 30 dias. Portanto, para 90 dias, são necessários 270 comp. de 200mg. 2.1 _ o menor orçamento deverá vir acompanhado de Planilha de Estimativa de Custos detalhada especificando (I) o valor exato necessário para realização do tratamento, pelos períodos de 1 e 3 meses (de cada medicação, se o caso); (II) a quantidade da medicação (ampolas; caixas com a quantidade de comprimidos, se o caso), de acordo com a dose prescrita pelo médico assistente; (III) o valor da taxa de entrega, se o caso. 2.2 _ o menor orçamento também deverá vir acompanhado da respectiva confirmação da empresa fornecedora, indicando (I) o prazo de validade da proposta, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet; (II) nome e CNPJ da empresa; (III) endereço, telefones e e-mail da empresa; (IV) número do banco, agência e conta corrente da empresa (ou preferencialmente, Chave PIX), para fins de eventual transferência bancária. Da apresentação de orçamentos 3 _ Após a apresentação dos 3 orçamentos, intime-se o DISTRITO FEDERAL, POR OFICIAL DE JUSTIÇA E EM REGIME DE URGÊNCIA, a no prazo IMPRORROGÁVEL de 10 (dez) dias já computada a dobra legal, (I) cumprir a obrigação imposta na decisão liminar, sob pena de sequestro de verba pública, no valor do orçamento de menor valor apresentado pela parte autora e (II) tomar ciência e se manifestar acerca dos orçamentos apresentados pela parte autora. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 3.1 _ Desde já advirto que eventual impugnação ao menor orçamento só será analisada se vier acompanhada da confirmação da empresa fornecedora e acrescida do valor da taxa de entrega, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet. 3.2 _ Ressalto novamente que o prazo é improrrogável, portanto, desde já INDEFIRO eventual pedido de prazo adicional para cumprimento/manifestação acerca dos orçamentos. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 4 _ Decorrido o prazo fixado para o Distrito Federal, sem comprovação do cumprimento da obrigação, independentemente de novo despacho, certifique-se e intime-se o Ministério Público para manifestação acerca do pedido de sequestro de verbas públicas, no prazo de 2 (dois) dias, já computada a dobra legal. 5 _ Com a manifestação do Ministério Público, venham os autos imediatamente conclusos. Da não apresentação de orçamentos 6 _ A juntada de orçamentos é diligência de interesse exclusivo da parte autora, sem repercussões no julgamento do mérito da demanda. Portanto, é desnecessária a fixação de prazos. Nesse sentido, desde já julgo prejudicados eventuais pedidos de dilação de prazo para juntada de orçamentos. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso a autora requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar que não houve o estabelecimento de prazo para juntada de orçamentos e prosseguir com a tramitação do feito. III _ DA COMPETÊNCIA Em recente decisão proferida no julgamento do RE 1366243 o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, deferiu em parte o pleito incidental para estabelecer (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6335939): “(...) até o julgamento definitivo do Tema no 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. Em seu voto, o Ministro relator destacou: “(....) há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento.” Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, referendaram a decisão liminar, nos exatos termos do voto do Relator, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: EMENTA : REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada”. (https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15357518705&amp;ext=.pdf) De outro lado, é necessário ressaltar que a Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC) não se confunde com a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF). Nos termos do artigo 3o, do anexo XXVII, da Portaria de Consolidação n. 2 de 28 de setembro de 2017 do Ministério da Saúde, os medicamentos incorporados ao SUS para tratamento do câncer não são contemplados em RENAME ou REME. Senão, vejamos: Art. 3o Fica estabelecido o elenco de medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme a seguinte estrutura: (Origem: PRT MS/GM 533/2012, Art. 1o) I - Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica; (Origem: PRT MS/GM 533/2012, Art. 1o, I) II - Relação Nacional de Medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica; (Origem: PRT MS/GM 533/2012, Art. 1o, II) III - Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; (Origem: PRT MS/GM 533/2012, Art. 1o, III) IV - Relação Nacional de Insumos; e (Origem: PRT MS/GM 533/2012, Art. 1o, IV) V - Relação Nacional de Medicamentos de Uso Hospitalar. (Origem: PRT MS/GM 533/2012, Art. 1o, V) § 1o Incluem-se entre os medicamentos que compõem a RENAME os que forem definidos no âmbito da Política Nacional de Atenção Integral em Genética Clínica. (Origem: PRT MS/GM 533/2012, Art. 1o, § 1o) § 2o Os medicamentos inseridos nas ações e serviços de saúde de que tratam as Políticas Nacional de Atenção Oncológica Oftalmológica e de Urgências e Emergências estão contemplados na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES). (Origem: PRT MS/GM 533/2012, Art. 1o, § 2o) Pois bem. Na inicial, a parte autora pleiteia a dispensação do fármaco RIBOCICLIBE , para o tratamento do seu quadro clínico de câncer de mama metastático diagnosticado em junho/2020 (CID 10 - 050 - Neoplasia Maligna da Mama), ID 181204356 - fl. 09. Ademais, no item 5.3 do relatório ID 181204353, de 29/11/2023, o médico assistente esclarece que enfermidade apresenta progressão rápida e evidente, pois trata-se de câncer de mama com metástase óssea. No tocante à incorporação (padronização) do referido fármaco, em novembro de 2021, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) recomendou a incorporação da classe inibidores de ciclinas (abemaciclibe, palbociclibe e succinato de ribociclibe) para o tratamento do câncer de mama avançado ou metastático com HR+ e HER2, de acordo com a assistência oncológica no SUS e as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Ministério da Saúde. Foi assinado o Registro de Deliberação no 674/2021. A partir da recomendação da CONITEC, em 06/12/2021, o Ministério da Saúde publicou a Portaria SCTIE/MS nos 73/2021 (https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sctie/2021/prt0073_07_12_2021.html), nos seguintes termos: "O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e nos termos dos arts. 20 e 23 do Decreto no 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve: Art. 1o Incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, a classe inibidores de ciclinas (abemaciclibe, palbociclibe e succinato de ribociclibe) para o tratamento do câncer de mama avançado ou metastático com HR+ e HER2-, de acordo com a assistência oncológica no SUS e as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Ministério da Saúde. Art. 2o Conforme determina o art. 25 do Decreto no 7.646/2011, as áreas técnicas terão o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para efetivar a oferta no SUS. Art. 3o O relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) sobre essas tecnologias estará disponível no endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/. Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação". Como se pode concluir, não remanesce qualquer dúvida de que os inibidores de ciclinas (abemaciclibe, palbociclibe e succinato de ribociclibe) foram incorporados ao SUS (padronizados), conforme Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC) _ que, repito, não se confunde com a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF). Noutro giro, também não há dúvida de que, segundo a repartição de competências do SUS, o financiamento do tratamento com o fármaco requerido na inicial incumbe exclusivamente ao Ministério da Saúde. É oportuno ressaltar que o próprio Instituto Nacional do Câncer (INCA), no informe SUS-ONCO Ano V n.o 47 - Abril/2021, deixa clara a responsabilidade exclusiva da União pelo financiamento dos medicamentos oncológicos (https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/informe-sus-onco-abril-2021.pdf): O financiamento de medicamentos oncológicos não se dá por meio dos Componentes da Assistência Farmacêutica. O Ministério da Saúde e as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde não disponibilizam diretamente medicamentos contra o câncer. Os hospitais habilitados em oncologia pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sejam eles públicos ou privados, com ou sem fins lucrativos, são os responsáveis pelo fornecimento dos medicamentos para tratamento do câncer por meio da sua inclusão nos procedimentos quimioterápicos registrados no subsistema Apac-SIA (Autorização de Procedimento de Alta Complexidade do Sistema de Informação Ambulatorial) do SUS e são ressarcidos pelo Ministério da Saúde conforme o código da Apac. Dessa forma, tratando-se de demanda por fármaco padronizado pelo Sistema Único de Saúde, cujo financiamento incumbe com exclusividade à União, “a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual”, nos termos definidos pelo Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido, transcrevo a seguir trechos da decisão proferida pelo e. Ministro GURGEL DE FARIA na Rcl 46228, no dia 09/10/2023: "(...) De outro lado, tratando-se de medicamentos/tratamentos padronizados, impõe-se a observância da repartição de responsabilidade administrativa entre os entes públicos, exceto quanto aos processos com sentença prolatada até a decisão liminar do STF (17/04/2023), os quais devem permanecer "no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução", nos termos do item "iii" da decisão da Suprema Corte. Assim, forçoso convir que não há como processar a presente reclamação porque a decisão impugnada não desrespeitou as deliberações constantes no IAC 14 do STJ, em que se discutiram teses relativas tão somente a medicamentos não incorporados pelo SUS". 7 _ Ante o exposto, como se cuida de demanda por medicamento incorporado ao SUS (padronizado), cuja responsabilidade pelo financiamento é exclusiva da União (conforme a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde), em estrita observância à tutela incidental concedida no julgamento do RE 1366243 (Tema no 1234 da Repercussão Geral), declino da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília. 7.1 _ Mantenho a decisão de antecipação da tutela até que outra seja proferida pelo Juízo Competente. 7.2 _ Caso ratificada a liminar, incumbirá ao juiz competente direcionar o cumprimento da ordem ao ente da federação responsável pelo custeio (União) ou determinar o ressarcimento do Distrito Federal, caso tenha suportado o ônus financeiro, em observância ao Tema 793 do STF. 8 _ Redistribuam-se os autos de imediato, haja vista que não há previsão de recurso contra a presente decisão, nos termos do art. 1.015, do CPC. Atribuo a esta decisão FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se POR OFICIAL DE JUSTIÇA, em horário especial e em regime de plantão. No agravo de instrumento (ID X), as partes agravantes pleiteiam a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “reformar a decisão que declinou a competência à Justiça Federal, para que os autos permaneçam no juízo da Quinta Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal” (p. 13). Para tanto, afirma o entendimento jurisprudencial no sentido de que “nas ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o poder público ao fornecimento de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrados na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte escolheu demandar” (p. 10). Salienta que o STF já decidiu que o polo passivo das ações que demandam medicamentos pode ser composto por qualquer ente federado, isoladamente ou conjuntamente (Tema 793/STF). Preparo dispensado. recolhido (ID X). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a petição inicial dos autos principais, a parte autora-agravante requer o fornecimento do medicamento RIBOCICLIBE por necessitar de tratamento oncológico para câncer de mama (ID 181204353) Destaco o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, sob o rito dos recursos repetitivos: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Sobre o perigo de dano irreparável, é importante mencionar que a decisão determinou a remessa imediata dos autos ao juízo federal. Com relação à probabilidade do direito, o STF julgará o Tema Repercussão Geral 1234, que discute, à luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa. Com intuito de evitar insegurança jurídica, o STF concedeu tutela provisória para fixar os parâmetros a serem observados na atuação do Poder Judiciário até o julgamento definitivo do RE 1.366.243: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. A propósito, este Tribunal de Justiça caminha ao encontro da Corte Constitucional ao decidir que as ações devem ser mantidas no Distrito Federal, porquanto escolhido pela parte autora, sendo vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo da lide, conforme se verifica a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MIELOMA MÚLTIPLO. BORTEZOMIBE. MEDICAMENTO INCORPORADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E REGISTRADO NA ANVISA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO COM A UNIÃO. DESNECESSIDADE. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1234/STF. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nas hipóteses de fornecimento de medicamento com registro na ANVISA e incorporado pelo Ministério da Saúde, o funcionamento do Sistema Único de Saúde impõe a responsabilidade solidária dos entes federados, conferindo a qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto, a legitimidade para integrar o polo passivo de ações que visem resguardar o direito à saúde dos cidadãos. 2. Aplicação de r. decisão proferida no RE 1.366.243/SC (Tema 1234), para manter a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação proposta pelo cidadão perante essa jurisdição para obtenção de medicamento oncológico homologado pela Anvisa e incorporado ao SUS. Segundo orientação do colendo Supremo Tribunal Federal, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, é vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1786953, 07343084920238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REMÉDIO ONCOLÓGICO. COMPETÊNCIA DA ÚNIÃO. AFASTADA. TEMA 1234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTENTE. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 1140005. TEMA 1.002. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Suprema Corte possui entendimento sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda dar-se-á tão somente na hipótese de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa. Não sendo extensível para situações de medicamentos não padronizados. O entendimento jurisprudencial vale, inclusive, para medicamentos oncológicos. Precedentes. 2. A Delegação se define como o ato por meio do qual o Estado transfere por contrato ou ato unilateral a execução do serviço, para que o delegado o preste ao público em seu nome e por sua conta e risco. 3. Mesmo diante de delegação de fornecimento de medicamento por contrato de gestão, a organização administrativa da prestação do serviço não afasta a outorga dada pelo art. 196 da Constituição Federal, o qual impõe ao Estado o dever de garantir a saúde a todos. 4. Quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde, em caso de eventual descumprimento do contrato de gestão, a questão deverá ser analisada e perquirida pelo Distrito Federal, seja pela via administrativa, seja pela via judicial. Resguarda-se, no entanto, o direito do cidadão de requerer ao ente público a obrigação de fazer. 5. Em decisão unânime, julgada na sessão virtual encerrada em 23 de junho de 2023, que teve como relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. 6. A jurisprudência tem aplicado a equidade quando se trata de ação com conteúdo meramente declaratório, conferindo-se uma interpretação extensiva ao art. 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, aqui uma interpretação teleológica, principalmente quando se visa atender aos princípios gerais do direito tais como razoabilidade, proporcionalidade, equidade, vedação ao enriquecimento sem causa. 7. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. (Acórdão 1776614, 07017575920238070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no PJe: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. IAC 14/STJ. TEMA 1234/STF. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 14 e o Supremo Tribunal Federal em sede de tutela provisória no julgamento do Tema 1.234 decidiram que "nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo". Afastada a inclusão da União e consequentemente a preliminar de nulidade processual. 2. No mérito, o ente distrital concorda com o pleito. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1712626, 07190576820228070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso para determinar a manutenção dos autos n. 0701575-93.2024.8.07.0000 na 5a Vara Cível de Brasília até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.